Tribunal: TJSP
Processo: 1002595-94.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COM USO DE DINHEIRO PÚBLICO.

A possibilidade inaugural e em abstrato de um seminário versando direito eleitoral interessar à administração pública favorece a dúvida sobre a consciência antecedente acerca da ilicitude do ato que se reputou ímprobo, demais de que, ilegal se desvelando posteriormente, sua ilegalidade não era bastante para

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COM USO DE DINHEIRO PÚBLICO.

A possibilidade inaugural e em abstrato de um seminário versando direito eleitoral interessar à administração pública favorece a dúvida sobre a consciência antecedente acerca da ilicitude do ato que se reputou ímprobo, demais de que, ilegal se desvelando posteriormente, sua ilegalidade não era bastante para caracterizar a grave desonestidade que é elemento do actus improbus.

Provimento das apelações dos requeridos.